Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-12.2017.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente de trajeto – Lesões em membro inferior – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001232-12.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO são recorridos JOSE MARIA BARROS LEITE FILHO e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001232-12.2017.8.26.0462 -Voto no 24.532
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1001232-12.2017
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
PARTES:
José Maria Barros Leite Filho e INSS
COMARCA:
Poá 2a Vara Cível
VOTO No 24.532
Acidente de trajeto Lesões em membro inferior
Incapacidade laborativa parcial e permanente e
nexo causal comprovados
Auxílio acidente
devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença de fls.
146/148 que, em lide acidentária, julgou procedente o pedido formulado,
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio acidente, deferindo a
tutela antecipada para a imediata implantação, em razão de sequelas em
membro superior esquerdo de acidente típico, ocorrido em 05.09.2014.
Não foram apresentados recursos voluntários.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso o recurso oficial, o qual devolve a esta
Corte a plena apreciação da matéria em debate.
Lide acidentária ajuizada por operador de
empilhadeira, fundamentada em incapacidade laborativa decorrente de
sequelas traumáticas envolvendo membro inferior esquerdo, de acidente
típico, ocorrido 05.09.2014.
Segundo informou o autor, em razão das lesões
sofridas, obteve a concessão extrajudicial do auxílio doença acidentário,
cujo pagamento foi mantido até 23.11.2015, sobrevindo a alta médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001232-12.2017.8.26.0462 -Voto no 24.532
3
sem obter a satisfatória recuperação física para o exercício da atividade
habitual.
Veio em busca do auxílio acidente.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente o pedido.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal deve ser admitido, pois houve a
emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) pelo empregador
(fl. 10/11), e os informes confirmam a concessão extrajudicial do auxílio
doença acidentário (fls. 67/73).
Quanto à incapacidade laborativa, realizada a
perícia médica, sobreveio o respectivo laudo contendo a descrição do
exame físico, segundo o qual o autor apresenta cicatriz atrófica na parte
lateral da perna e cicatriz cirúrgica bem resolvida desde nível de joelho
lateral até maléolo lateral, limitação em grau médio para a dorsiflexão do
pé esquerdo, edema maléolo lateral, dor à movimentação ativa e passiva
do tornozelo esquerdo (fls. 133)
O jurisperito defendeu que as sequelas estão
consolidadas e repercutem na capacidade laborativa do segurado:
“A parte autora é portadora de sequelas de acidente de
trabalho típico e que implicam em redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia, exigindo maior esforço para a execução do mesmo, fazendo
jus ao recebimento de benefício previdenciário de Auxílio Acidente.” (fls. 137).
Regularmente intimado, o INSS deixou de
impugnar o resultado da perícia e também não ofertou parecer técnico
divergente.
O
laudo
pericial
encontra-se
devidamente
elaborado, não havendo elementos capazes de contradizer suas
conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001232-12.2017.8.26.0462 -Voto no 24.532
4
Portanto, de rigor seja mantida a concessão do
auxílio acidente de 50%, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Passo
a
estabelecer
os
parâmetros
de
pagamento da benesse.
O termo inicial do benefício deve ser modificado
para a data da juntada do laudo pericial (04.10.2019 - 130), pois, embora
se trate de acidente, somente com o derradeiro trabalho do profissional
de confiança é que se pôde verificar a consolidação das sequelas a
gerar inequívoca incapacidade laborativa.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ
Tema 862).
Em caso de afastamentos posteriores ao termo
inicial supra, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio acidente
deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio
acidente e auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme Decreto-
Lei no 3.048/99, artigo 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001232-12.2017.8.26.0462 -Voto no 24.532
5
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do marco
inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês, conforme
percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09,
a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da
ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II,
do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Considerando que a consolidação da sequela
ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente
o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR